Tribunal: STF
Processo: HC 218814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Patrício Andrade e Guilherme da Silva Lopes Carvalho, advogados, em benefício de Frederico Mendes da Costa, “tendo em vista que vem padecendo de manifesto constrangimento ilegal por parte do ministro relator Olindo Menezes do Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu a liminar pleiteada e manteve a decisão [que] homologou falta grave, em que pese não se tratar de matéria de direito e a conduta do paciente ser atípica” (fl. 1, edoc. 1 – grifei).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, durante o cumprimento das condenações objeto da Execução Penal n. 2717351-90.2009.8.13.0313, na comarca de Pará de Minas/MG, foi autuado em flagrante, em 23.11.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da n. Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecente cometido no interior de unidade prisional).



    3. Em 27.2.2020, o Conselho Disciplinar do Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo absolveu o apenado da prática da infração disciplinar apurada naquele processo (e-docs. 8, 9, 10 e 11).



    Todavia, em 21.5.2020, o juízo das execuções penais decidiu pela aplicação da falta grave imputada ao ora paciente, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “9. No presente caso, consta do processo administrativo disciplinar que, no dia 23/11/2019, uma pessoa de nome Nitália Silva da Conceição Pereira tentou ingressar na unidade prisional trazendo consigo droga introduzida na vagina com a finalidade de entregá-la ao sentenciado, a quem iria visitar naquele dia. Contudo, durante procedimento de revista realizado com o auxílio do aparelho ‘body scanner’, a manobra criminosa foi descoberta e a visitante impedida de consumar o intento, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada e a visitante e o sentenciado presos em flagrante delito (mov. 146.1). 



    10. Atendendo ao disposto no § 2º do artigo 118 da Lei nº 7.210, de 1984, foi realizada audiência de justificação, ocasião em que o sentenciado optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (mov. 142.1). 



    11. A despeito da mudez, há uma série de indicativos nos autos que demonstram, com a certeza necessária, a existência da conduta faltosa atribuída ao sentenciado, senão vejamos. 



    12. A policial penal Maria Hipoliana Brito contou à autoridade policial que a visitante flagranteada Nitália Silva da Conceição Pereira afirmou que a droga foi encomendada pelo sentenciado (mov. 138.1): 



    “(…) QUE ao ser questionada NITALIA disse, durante a confecção do REDS, que a pessoa de FREDERICO MENDES DA COSTA, Infopem 76423, a pediu para que ingressasse na unidade com o invólucro de tal substância; QUE NITALIA afirma ainda que a droga era para FREDERICO e que a mesma não conhecia FREDERICO anteriormente; QUE a conduzida disse ainda que uma mulher, que se identificou como mãe de FREDERICO, pediu para NITALIA levar a droga. 



    13. Seu depoimento foi confirmado pelos policiais penais Talita Manuele Gonçalves Coelho e Marcus Vinicius Flores de Almeida, que também participaram da operação de busca que culminou na localização da droga com a visitante (mov. 138.1).



    14. Se tanto não bastasse, a própria flagranteada Nitália Silva da Conceição Pereira confidenciou à autoridade policial que pretendia entregar a droga que trazia consigo ao sentenciado, a pedido dele, e que seria paga por uma mulher que se identificou apenas como Fabiana, suposta mãe do sentenciado, a qual lhe ofereceu pagamento em troca do que conseguisse ingressar na unidade prisional (mov. 138.1). 



    (…) Perguntado(a) se é verdadeira a imputação que lhe é feita, respondeu QUE disse ser verdadeira a imputação feita; QUE iria entregar a droga a pedido de FREDERICO MENDES DA COSTA. Perguntando se tem algo mais a alegar em sua defesa, respondeu QUE a Declarante afirma que estava cadastrada no Complexo Penitenciário como amiga de FREDERICO MENDES DA COSTA; QUE a Declarante afirma que não tem nenhum relacionamento com este ‘essa é a segunda vez que eu vejo ele. Eu conheço a mãe dele’, completou; QUE a Declarante informa que somente se cadastrou como amiga para atender a um pedido para a mãe de FREDERICO ‘ela falou que chama FABIANA, mas o nome dela não é esse pelo que falaram. Ela falou que iria me pagar pelo que eu trouxesse’, disse; QUE afirma que é a segunda vez que visita FREDERICO; QUE da primeira vez, há aproximadamente 15 dias, a Declarante só foi conhecer FREDERICO; QUE no dia 20/11/19 a Declarante encontrou com a mãe de FREDERICO e esta pediu a Declarante que levasse camonha para o filho; QUE a Declarante informa que FABIANA entrou comida e a droga para a Declarante trazer ao Complexo Pio Canedo; Que a Declarante então trouxe a droga, nesta data; Que não sabe quando e quanto receberia pela entrega da droga; Que afirma que iria entregar a droga para FREDERICO e depois iria embora para casa de sua genitora em Ibirité; Que a Declarante afirma que quando a droga foi detectada pelas agentes a mesma retirou a substancia de sua vagina e entregou, informando para quem era; Que a Declarante informa que foi ameaçada por FREDERICO quando confrontada no Complexo Pio Canedo ‘ele falou que eu iria ver’, disse. 



    15. Tudo isso, a meu ver, deixa claro que a visitante e o sentenciado estavam mesmo coligados com a finalidade espúria de introduzir drogas na unidade prisional. 



    16. A partir disso, entendo que há razões suficientes para acreditar que a droga transportada por Nitália Silva da Conceição Pereira era, de fato, destinada ao sentenciado, do que se concluiu inexistir ofensa ao princípio da intranscendência penal, como afirma a combativa defesa, uma vez que há indicativos suficientes da existência de liame subjetivo entre eles. 



    17. Registre-se, por outro lado, que o fato de a substância ilícita não ter chegado às mãos do sentenciado é irrelevante para a caracterização da falta grave, uma vez que, inegavelmente, houve tentativa de introduzi-la no estabelecimento prisional, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo o parágrafo único do artigo 49 da Lei de Execuções Penais claro em estabelecer que ‘Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada’. 



    18. Essa conclusão, é bom que se diga, não viola o princípio da presunção de inocência ante a ausência de sentença condenatória. Isso porque, consoante disposto no artigo 52, caput, da Lei nº 7.210, de 1984, ‘a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave’, sendo certo que para seu reconhecimento independe de condenação na esfera criminal. 



    19. Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, editou uma súmula nesse sentido: 



    Súmula n. 526: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 



    (...)



    21. Por fim, destaco que o fato de o sentenciado ter sido absolvido no processo administrativo disciplinar (mov. 146.1) em nada influencia na conclusão a que se chegou no âmbito do presente processo de execução de pena. 



    22. Isso porque as esferas administrativa e penal são completamente distintas e autônomas, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Execuções Penais. 



    23. Assim, apurado o cometimento de falta grave no âmbito do Conselho Disciplinar e concluído pela absolvição, não há óbice para eventual reconhecimento na esfera judicial com imposição de sanção penal e seus consectários. 



    24. Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    (...) 



    25. Logo, não tenho dúvida de que o sentenciado praticou conduta tipificada como crime doloso, o que, sem dúvida, constitui falta grave, ex vido artigo 52 da Lei º 7.210, de 1984: 



    Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: 



    26. Diante do exposto, nos termos desta fundamentação, homologo a falta grave praticada pelo sentenciado, consistente na prática de tentar introduzir drogas na unidade prisional por intermédio de terceira pessoa (movs. 99.1, 138.1 e 146.1) ocorrida em 23/11/2019, determinando a anotação da data em que foi cometida para servir de marco temporal para novos benefícios, vale dizer, 23/11/2019.



    27. Deixo de promover a regressão, uma vez que o sentenciado já se encontra no regime mais gravoso (fechado).



    28. Considerando a natureza da infração disciplinar praticada, decreto a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à falta grave, nos termos do artigo 127 da Lei nº 7.210, de 1984” (fls. 1-6, 
e-doc. 25 – grifei). 



    5. Contra essa decisão, em 3.6.2020, o paciente impetrou habeas corpus de próprio punho (fls. 1 e 2, e-doc. 24).



    O Habeas Corpus n. 1.0000.20.084135-1/000 foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 7.7.2020:



    “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, não restando comprovado o manifesto constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do remédio heróico, incabível a utilização do Habeas Corpus para discutir questões emergidas na fase de execução penal, que demandam exame e valoração aprofundados de prova, não se admitindo a ação mandamental em substituição de recurso próprio, o de agravo em execução. Precedentes desta corte e dos tribunais superiores” (fls. 1-11; e-doc. 23).



    6. A defesa impetrou novo habeas corpus, não conhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por tratar de repetição de habeas corpus antes impetrado.



    Em 12.5.2022, o juízo de primeira instância prestou as seguintes informações à Desembargadora Maria das Graças Rocha, Relatora do Habeas Corpus n. 1.000.22.103099-2/000:



    “3. O paciente ostenta condenação total à pena de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão da existência de 04 (quatro) títulos condenatórios, pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, por 03 (três) vezes, do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do artigo 307 e do artigo 329, caput, todos do Código Penal. 



    4. Em relação à argumentação do paciente no habeas corpus impetrado, destaco que, consoante se verifica da decisão de mov. 177.1, foi homologada em desfavor do paciente falta grave ocorrida em 23/11/2019.



    5. A decisão de mov. 177.1 não foi objeto de recurso no tempo e no modo apropriados, apesar de o paciente ter sido pessoalmente intimado (mov. 183.2), bem como a defesa técnica constituída (movs. 181, 187 e 204).



    6. Destaco ainda que já foi impetrado habeas corpus com idêntico teor, o qual foi distribuído sob o nº 1.0000.20.084135-1/000 (movs. 213.1 e 217.1), tendo sido denegada a ordem pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos do acórdão de mov. 242.1.



    7. Ademais, a conduta do paciente também está sendo apurada nos autos do processo criminal de conhecimento nº 0078207-57.2019.8.13.0471, distribuído perante do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas – MG, estando atualmente em curso, consoante se verifica do andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    8. Como se verifica da execução de pena, todos os benefícios do paciente foram analisados, sendo que, de acordo com o cálculo de pena, o requisito objetivo para a progressão de regime ocorrerá em 23/07/2023 e para o livramento condicional em 19/01/2030.



    9. Dessa forma, salvo melhor juízo, a execução da paciente tramita regularmente” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Constou do acórdão do segundo habeas corpus julgado pelo Tribunal de Justiça mineiro:



    “HABEAS CORPUS – NOVO CRIME – FALTA GRAVE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – EXECUÇÃO DA PENA – APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – VIA IMPRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    - Conforme a Súmula 53 do TJMG, não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado.



    - As matérias relacionadas à execução de pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.



    - ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’ (Súmula 526/STJ).



    (...)



    Passo ao voto. 



    PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 



    Inicialmente, como bem asseveraram o magistrado de primeira instância e Procuradoria-Geral de Justiça, cumpre salientar que o pedido veiculado no presente habeas corpus se limita a reiterar a discussão já travada nos autos do HC n. 1.0000.20.084135-1/000, impetrado pelo paciente, de próprio punho, onde também se discutia a falta grave ocorrida em 23/11/2019.



    (...)



    Não há amparo, inclusive, para acolhimento da manifestação complementar aviada pela impetrante, junto ao doc. de ordem 38, uma vez que a tentativa de forçar a análise da matéria, através do remédio do habeas corpus. 



    Assim, diante da ausência de qualquer fato novo, impossível se torna conhecer da matéria.



    DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO 



    Não fosse o caso da reiteração de pedido anterior, ainda assim, incabível o conhecimento do presente writ. 



    É cediço que prevalece na jurisprudência entendimento no sentido de que não se admite a impetração do habeas corpus, quando utilizado em substituição ao recurso adequado, o que autoriza o não conhecimento do writ, excepcionados casos em que se constate flagrante ilegalidade, a fim de que a concessão da ordem seja realizada de ofício. 



    Este entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, destinado a proteger a liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, bem como assegurar a utilização da via correta do Agravo em Execução Penal, conforme fixado em norma própria (art. 197 da Lei de Execução Penal), que possui, inclusive, caráter mais amplo. 



    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  (...)



    Por conseguinte, o habeas corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não se verifica no presente caso.



    Ademais, no tocante à suposta ilegalidade em comento, verifico que a tese do impetrante não comportaria melhor sorte, uma vez o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 52, caput e art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal não depende do trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos em que se apura o novo crime, bastando a prática de fato definido como crime, o que, ao que consta dos autos, ocorreu, independentemente da interceptação dos entorpecentes, que impediu a tradição do material” (fls. 1-7, 
e-doc. 16).



    7. Não foi juntada cópia do ato indicado como coator. Tampouco há menção nestes autos do número do habeas corpus que estaria tramitando no Superior Tribunal de Justiça.



    Na presente impetração, a defesa alega que “os fatos correspondentes ao APFD referem-se a terceiros alheios a este paciente, em que a pessoa de Nitala Silva da Conceição Pereira teria tentado ingressar no interior da Unidade Prisional na posse de substância entorpecente, os quais, supostamente, seriam entregues a este paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão que homologou a falta grave transitou em julgado sem a interposição do agravo em execução penal pertinente, e diante do manifesto constrangimento ilegal na medida em que se estabeleceu um novo marco para obtenção de novos benefícios e encontra-se cumprindo pena sob o regime fechado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a conduta constante nos autos do APFD, utilizado para subsidiar a homologação da falta, não autoriza a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “os atos preparatórios foram executados pela pessoa que estava responsável pelo transporte do entorpecente, e não por este paciente, que não praticou qualquer núcleo do tipo penal, e não adquiriu o entorpecente”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, em face do exposto, requer que seja concedido, liminarmente, cuja decisão deverá ser ratificada pela Câmara Criminal:



    4.1 Que seja concedida a ordem para absolver o Paciente da falta grave homologada pelo Juízo da Execução Criminal da Comarca de Pará de Minas, ante ao fato de ele NÃO ter praticado fato definido como crime nos termos da fundamentação acima exposta” (fl. 10, 
e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Da análise dos autos, verifica-se que o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no habeas corpus n. 217.570/MG, também impetrado pelos impetrantes, em benefício do mesmo paciente, distribuído em 4.7.2022.



    No Habeas Corpus n. 217.570/MG, com decisão proferida em 29.7.2022 e trânsito em julgado em 16.8.2022, cujas peças e alegações são idênticas às analisadas nesta impetração, assentei:



     “A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do ato indicado como coator, documento necessário ao exame da pretensão deduzida na impetração. 



    Sem os dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    Ademais, sequer da narrativa formulada se poderia extrair ausência de fundamentação idônea da decisão judicial que concluiu no sentido do cometimento da falta grave, como exposto nos documentos anexos à peça inicial. Carentes de comprovação os fatos narrados e até mesmo os argumentos apresentados, não juntada cópia do ato tido como questionado na presente ação, não há condições mínimas de se dar o seu seguimento”.



    10. A repetição do alegado em habeas corpus com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta ação, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 



    11. As insurgências apresentadas naquele processo e no presente habeas corpus decorrem da aplicação judicial de falta grave apurada nos autos da Execução Penal n. 2717351-90.2009.8.13.0313, que tramita na comarca de Pará de Minas/MG, “consistente na prática de tentar introduzir drogas na unidade prisional por intermédio de terceira pessoa (...) ocorrida em 23/11/2019, determinando a anotação da data em que foi cometida para servir de marco temporal para novos benefícios, vale dizer, 23/11/2019”. 



    12. Assim como naqueles autos, a presente ação também está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do ato indicado como coator, documento necessário ao exame da pretensão deduzida na impetração. Não há menção nos autos, tampouco na petição de habeas corpus, do número da ação que estaria tramitando no Superior Tribunal de Justiça.



    13. Carentes de comprovação os fatos narrados e até mesmo os argumentos apresentados, não juntada cópia do ato tido como questionado na presente ação, não há condições mínimas de se dar o seu seguimento, na esteira, por exemplo, dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. 



    (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



          “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



          (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



          III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



          1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. 



          (…)



          3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



                Relatora